Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. LEI No 7.357/85. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE LITERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR O CRÉDITO REPRESENTADO NA CÁRTULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Em razão da literalidade, abstração e da autonomia do título, o portador nada precisa provar com relação à origem da cártula, porquanto prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário. A literalidade impõe que apenas os elementos constantes do título tenham relevância jurídica, e, preenchidos os requisitos legais, presume-se a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito ali representado.
2. A possibilidade de discutir a causa debendi no âmbito dos embargos à execução é expressamente prevista no art. 917 do CPC, permitindo ao executado demonstrar, por meio de provas lícitas e admitidas em direito, a inexistência de exigibilidade da obrigação que aparelha o título executivo.
3. Incumbe ao emitente do cheque o ônus da comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador, nos moldes do art. 373, II, do CPC. 3.1. Não havendo a embargante se desincumbido do ônus probatório imposto, deixando de apresentar prova de suas alegações, permanece o título executivo certo, líquido e exigível.
4. Apelação conhecida e não provida.